Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DA REGRA PREVISTA ART. 485, INC. I, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC.
2. Convém mencionar que na petição inicial a ora recorrente indicou como valor da causa o montante de R$ 86.459,13 (oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos) 2.1. Na petição em que requereu a conversão do procedimento em execução, no entanto, realizou a adequação do aludido valor para a quantia de R$ 104.572,80 (cento e quatro mil reais, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). 2.2. Posteriormente o Juízo singular intimou a ora recorrente para que efetuasse o recolhimento do valor referentes às custas complementares ao valor da causa, ocasião em que a mencionada ordem deixou de ser cumprida.
3. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos da regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil. 3.1. Caso seja constatada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos ao exigidos pelas normas previstas nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade, à parte, para que proceda à emenda ou para que cumpra a diligência determinada.
4. Nesse contexto, a despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, se a parte não sanar as irregularidades apontadas, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação da regra estabelecida no art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. Verifica-se, portanto, que a inviabilidade do prosseguimento da marcha processual, corretamente anotada na sentença impugnada, decorreu da inércia da apelante em recolher as custas complementares, como havia sido previamente determinado pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e desprovido.